Tribunal: STF
Processo: ARE 661798
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. 1. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 857/1999: DIREITO ADQUIRIDO. 2. CONTROVÉRSIA SOBRE OS REQUISITOS PARA CONVERSÃO DA LICENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.